Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro e fuga do local do acidente de trânsito à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias.
2. O acusado foi condenado por causar acidente de trânsito, que resultou em lesões corporais à vítima, sem ter lhe prestado socorro, bem como por fugir do local para evitar sua responsabilização.
3. A Defesa requer aplicação do princípio da consunção, reconhecimento do concurso formal de crimes, além de revisão da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do princípio da consunção entre as condutas de omissão de socorro (art. 302, § 1o, III, do CTB) e fuga do local de acidente de trânsito (art. 305, do CTB); (ii) estabelecer a regra de unificação das penas; (iii) avaliar a configuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes na dosagem da pena; e (iv) verificar a possibilidade de modificação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há incompatibilidade entre a majorante referente à omissão de socorro (art. 302, § 1o, III, do CTB) e o delito de fuga do local de acidente de trânsito (art. 305, do CTB), pois as condutas são distintas e os dispositivos tutelam bens jurídicos diversos.
2. Evidenciada a existência de desígnios autônomos entre as infrações penais apuradas, as penas devem ser unificadas pela regra do concurso material de crimes.
3. A presença de circunstância judicial desfavorável impossibilita a fixação da pena-base no mínimo legal.
4. Faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o agente que admite os fatos, ainda que em sede extrajudicial.
5. Embora a pena fixada seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial semiaberto para cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 303, § 1o, 302, § 1o, III, 305. CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0704812-19.2021.8.07.0008, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0715793-82.2022.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0737343-08.2023.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025.